Tribunal: STF
Processo: HC 211862
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 632.541/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado às penas de (a) 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal); e (b) advertência pelo cometimento do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    Apelação - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (fatos que ocorreram após o advento da Lei n° 13.654/18) - Recursos das defesas - Materialidade e autoria demonstradas - Desclassificação para sua forma tentada - Descabimento - Crime que se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o agente se torna possuidor da coisa, ainda que por curto período de tempo - Pretendido o reconhecimento de crime único - Descabimento - Agentes que subtraíram bens de vítimas distintas, cientes de que atingiam patrimônios diversos - Concurso formal mantido - Condenação de rigor - Dosimetria - Penas adequadamente fixadas, e bem fundamentadas para os réus Vítor Vinícius e Jhonatan - Penas reduzidas para o réu Kennedy - Regime inicial fechado mantido - Recursos dos réus Vítor Vinícius e Jhonatan desprovidos. Recurso do réu Kennedy parcialmente provido. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo, principalmente por envolver o redimensionamento da pena e a modificação do regime prisional a ser cumprido pelo paciente. 



    Nada obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção após devidamente instruídos os autos, para verificar a existência de possível equívoco no cálculo de pena do paciente. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o Habeas Corpus em questão fora impetrado [STJ] no dia 07.12.2020 e está concluso com o Ministro Relator desde 01.02.2021 (há mais de 01 ano) e até o momento não há qualquer previsão de inclusão em mesa. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento do Habeas Corpus 632.541/SP (5ª Turma). 



    Foram solicitadas informações ao STJ, não prestadas (Doc. 10). 



    É o relato do essencial. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois, como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,



    “Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios” (Mandado de injunção nº 715/DF).



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 632.541/SP foi autuado em 7/12/2020. Em 10/12/2020, o pedido de medida liminar foi indeferido. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, em 8/1/2021, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 1º/2/2021, o processo foi concluso ao Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto àquela Corte, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo, na presente hipótese, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do art. 5º. 



    A propósito, foram solicitadas informações ao Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (DJe de 15/2/2022); entretanto, consta dos autos Certidão de Informações não Recebidas (Documento 10). 



    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite nas instâncias antecedentes quando configurada excessiva demora para sua apreciação e esteja em causa a liberdade do acusado (HC 139.166, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do HC 632.541/SP, no prazo máximo de quatro sessões. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente